Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707307-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: REJANE LUCIA ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: FLAVIANO VICENTE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. 5% (CINCO POR CENTO). MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO BRUTO. NÃO CABIMENTO. VALOR LÍQUIDO. PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC. 3. Pretende a agravante a majoração da penhora determinada pelo Juízo de origem, equivalente a 5% (cinco por cento) do salário líquido para 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor, abatendo-se apenas os descontos compulsórios. 4. Porém, além dos descontos obrigatórios, incidem na folha salarial pagamentos de empréstimos consignados, de sorte que a penhora pretendida pelo agravante representaria cerca de 43% (quarenta e três por cento) do rendimento líquido do devedor/agravado, reduzindo consideravelmente a quantia disponível para o sustento familiar. 5. Assim, depreende-se que a penhora estipulada no patamar de 5% (cinco por cento) sobre os proventos líquidos do devedor se apresenta compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o e 797, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o devedor tem condições de suportar a penhora mensal de 30% do seu salário bruto. Aduz que o percentual fixado é ínfimo e que ofende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da tutela executiva; b) artigos 389, 395, ambos do Código Civil; e 491 do CPC, defendendo que o valor da dívida deve ser corrigido até a efetiva quitação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 8o e 797, ambos do Código de Processo Civil, pois “Segundo a orientação deste Tribunal Superior, a alteração do entendimento exarado pelo aresto recorrido (a respeito da razoabilidade do percentual a ser penhorado e seu respectivo impacto na capacidade de subsistência da parte recorrente) demandaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1.977.354/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/4/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 389, 395, ambos do Código Civil; e 491 do CPC. Isso porque, ao assentar que “o título executivo extrajudicial, consubstanciado em contrato de honorários advocatícios, não prevê estipulação de juros, multa e correção monetária para o caso de mora” (ID 35721025 - Pág. 6), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010